Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733833-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EURICO CESAR DOS SANTOS TAVARES RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ. COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CONDUTOR. TESTEMUNHAS. LAUDO IML. AGRAVAMENTO DO RISCO. DIREÇÃO PERIGOSA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. DEVER DE COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 768 do Código Civil preconiza que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. De acordo com o texto legal, se o segurado agir de forma intencional, fica afastado o direito à garantia, por ferir a relação de boa-fé firmada entre os contratantes, além de causar desequilíbrio entre as obrigações mútuas firmadas. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. 3. No caso, sendo incontestável o estado de embriaguez do condutor, bem como o agravamento do risco de colisão por direção perigosa, e não tendo o segurado se desincumbido do ônus processual de demonstrar que o sinistro ocorreria a despeito do quadro fático apresentado, é cabível dispensar a seguradora da obrigação contratual assumida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, incisos II e III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 768, ambos do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao negar o direito à cobertura securitária com base em meras conjecturas, sem que a seguradora tivesse efetivamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o alegado estado de embriaguez ou qualquer outra conduta do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos II e III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 757 e 768, ambos do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse cenário, os depoimentos das testemunhas ouvidas pela autoridade policial, logo após o acidente de trânsito, corroboram a confissão do condutor do veículo objeto dos autos, no sentido de que "apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, andar cambaleante e fala desconexa)", como se extrai da versão apresentada pelo comunicante Danilo Borges dos Santos Assunção, soldado da Polícia Militar do DF, lotado no 5° BPM. Veja-se, ao que interessa ao deslinde da controvérsia, trecho do relatado pelo depoente (ID 62956196): ... Para além do estado de embriaguez, os elementos de prova comprovam, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a prática de direção perigosa antes do acidente, fato que, igualmente, legitima a recusa de pagamento da indenização securitária, porquanto agrava intencionalmente o risco ao qual o bem segurado está exposto, nos termos da Cláusula 6, item 6.1.1., “h”, das Condições Gerais da Apólice. Nesse sentido, as testemunhas relataram, quando da comunicação da ocorrência policial, que o condutor do veículo BMW de cor vermelha trafegava em alta velocidade pela via, se aproximando por demasia da traseira dos demais automóveis, pressionando-os a ceder passagem. Confira-se na íntegra o depoimento da testemunha Jeferson Wanderley Gouveia: ... Conquanto os elementos de convicção não amparem com robustez a alegada participação em prática de racha, depreende-se que a embriaguez, associada à prática de direção perigosa, foi causa determinante para a ocorrência do acidente, configurando-se legítima a negativa de pagamento da cobertura securitária contratada. Friso: o conjunto fático-probatório não demonstra que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez do condutor, tanto que é incontroverso ter-se evadido do local dos fatos. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça: ... Portanto, sendo incontestável o estado de embriaguez do condutor, bem como o agravamento do risco de colisão por direção perigosa, e não tendo o apelante se desincumbido do ônus processual de demonstrar que o sinistro ocorreria a despeito do quadro fático apresentado, é cabível dispensar a seguradora da obrigação contratual assumida. (ID 65744258). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023